Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721352-94.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA BARBOSA BARRETO APELADO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal, ou promova o seu pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a guia e o preparo constantes no ID 28943599 se referem às custas iniciais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator